Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Decorrido o prazo de 60 dias de suspensão do processo concedido no despacho Id. 25779506, intime-se a Apelante para se manifestar quanto ao êxito na adesão ao acordo, no prazo de dez dias, sob pena de ser considerada perda do interesse recursal. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora